Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS DEFEITOS. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM CONTRARRAZÕES, REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu a autora ter adquirido da primeira ré (Master Locação de Equipamentos Ltda – EPP), em 27/03/2019, o automóvel STRADA HARD WORKING, placa PAY4269, ano 2017, com 69.000km rodados, sendo lhe informado que estava em bom estado de conservação. Alegou que ao retirá-lo no estabelecimento da segunda ré (LOCARAUTO) em Goiânia, verificou que o hodômetro não marcava a quilometragem já rodada, tendo o preposto da empresa lhe aconselhado a levar o veículo a um mecânico para trocar a peça. Afirma que foram constatados diversos defeitos (motor, câmbio, parte elétrica, sistema de segurança dos “Airgs”, problemas estruturais), típicos de um veículo com quilometragem muito superior à apresentada no hodômetro. Requereu reparação por danos materiais (R$9.660,00) e morais (R$5.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID 14020404) interposto pela primeira ré (MASTER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar à demandante a quantia de R$9.660,02, a título de danos materiais.
3. Suscita preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de perícia, sob o fundamento de que as provas juntadas autos (fotos, laudo técnico, nota fiscal e ordens de serviços) não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade, destacando que o referido laudo pericial foi confeccionado de forma unilateral. Rejeita-se a preliminar alegada, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, registre-se que a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, momento em que também poderia ter apresentado laudo técnico, elaborado por profissional de sua confiança. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Nas suas razões, alega que o veículo foi utilizado por um longo período, uma vez que foi adquirido em 27/03/2019 e reparado no dia 07/06/2019. Sustenta que não existem nos autos provas robustas de que já existiam os problemas no veículo, tampouco vícios ocultos, não se desincumbindo do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a venda do veículo e os danos materiais apontados. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento a título de danos materiais.
5. O cerne da controvérsia cinge-se na existência da responsabilidade da empresa ré/recorrida quanto ao alegado vício oculto existente no veículo vendido à autora/recorrida.
6. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não logrou comprovar, de forma inequívoca, que o problema apresentado se deu em razão do “longo período” de uso do veículo, pois, como bem reconhecido pela demandada, o lapso temporal entre a compra/venda e os reparos realizados (nota fiscal - ID 14020228) foi de apenas 2 meses e 11 dias.
8. O caso concreto narra hipótese de vício oculto de produto de uso duradouro. Assim, a manifestação de vícios ocultos (motor, câmbio, parte elétrica, sistema de segurança dos “Airgs” e problemas estruturais) no prazo de 2 meses e 11 dias após a ultimação da avença, frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza quebra da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do veículo fosse razoavelmente duradoura, mesmo possuindo 69.000 de quilometragem. (Precedente: Acórdão 1116459, 07012265820188070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Devida, portanto, a reparação dos danos os materiais suportados pela autora/recorrida, decorrentes de vício oculto apresentado no veículo.
10. Por fim, não está objetivamente demonstrada a violação aos dispositivos constitucionais elencados pela ré/recorrente (art. 5°, III; 5°, LV; art. 93, IX da CF/88).
11. Em sede de contrarrazões, a autora/recorrida pleiteia a condenação da empresa ré/recorrente por litigância de má-fé (recurso meramente protelatório), com fundamento no art. 79 e 80 do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela autora/recorrida.
12. Escorreita, portanto, a sentença.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.